Tribunal: TJMT
Processo: 1017975-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017975-06.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida, Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - CPF: 991.368.301-78 (ADVOGADO), RICARDO RIVA - CPF: 012.304.691-25 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL E PESQUISA PUBLICA DE MATO GROSSO SINTERP-MT - CNPJ: 33.793.803/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
ART. 63 DO ADCT – ACRESCIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 99, DE 08 DE JULHO DE 2021 – EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

DO ESTADO MATO GROSSO - ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO PARA FINS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO – ENTENDIMENTO DO STF - VIOLAÇÃO AO ART. 129, II, DA CEMT –

ATENDIMENTO DE UMA CLASSE DE SERVIDORES – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E IMPESSOALIDADE – ENTENDIMENTO DO STF – JULGADO DO TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA -

INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO – ADMISSÃO POR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE À ÉPOCA DAS CONTRATAÇÕES – ORIENTAÇÃO DO STF – SEGURANÇA JURÍDICA -

RAZÕES DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA – ADOÇÃO
PER RELATIONEM
–
PRESERVAÇÃO/RESTABELECIMENTO DOS

VÍNCULOS JURÍDICOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS ESTADUAIS CONTRATADOS NO INTERREGNO ENTRE A CONSTITUIÇÃO DE 1988 E ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 19/1998
-

PROCEDÊNCIA, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.

A previsão constitucional que submete as empresas públicas e sociedades de economia mista ao regime jurídico próprio das empresas privadas (CF/88, art. 173, §1o, II) não elide a necessidade de realização de concurso para fins de investidura em cargo ou emprego público.

O c. STF assentou entendimento no sentido de que
“as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público devem se submeter à regra do concurso público para o provimento de seus cargos”
(RE 790977 – Relator: Min. Roberto Barroso; STF, AI 680939 - Relator: Min. Eros Grau).

A norma que busca regularizar o vínculo de servidores de sociedades de economia mista e empresas públicas do Estado de Mato Grosso, atribuindo o regime jurídico de empresas privadas para fins de contratação de pessoal, caracteriza burla a regra do concurso público, em ofensa ao art. 129, II, da CEMT.

Os atos normativos que autorizam, permitem ou viabilizam o ingresso no serviço estatal ou o provimento em cargos administrativos, sem prévia aprovação em concurso público, padecem de vício de constitucionalidade (STF, ADI 1350 – Relator: Min. Celso de Mello).

O c. STF, no julgamento do MS 22.357/DF, firmou diretriz jurisprudencial no sentido de reconhecer a validade de processos seletivos de admissões no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, visto que precedidas de processo seletivo então vigente, a recomendar a
“necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente”
(Relator: Min. Gilmar Mendes – 5.11.2004).

Se os empregados públicos atingidos pelos atos de demissão foram contratados por processo seletivo simplificado e admitidos durante período de instabilidade jurídica, entre a Constituição de 1988 e antes da Emenda Constitucional no 19 de 4 de junho de 1998, que alterou o art. 173, § 1o da CF/88,
afigura-se imperativa a modulação do julgamento para assegurar a manutenção dos vínculos funcionais.

Diante da segurança jurídica e do interesse social, impõe-se conceder “
a modulação dos efeitos, visando preservar e/ou restabelecer [...] os vínculos jurídicos de servidores estaduais contratados no interregno entre a Constituição de 1988 e antes da Emenda Constitucional no 19, de 1998, que alterou a redação do §1o do art. 173, da Carta Federal, os quais foram abrangidos pela Emenda Constitucional 99/2021.”
(Procurador-Geral de Justiça José Antônio Borges Pereira – ID 104627453)

“Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99, deve ser aplicado efeitos ex nunc ao acórdão[...] para resguardar a segurança jurídica e o direito adquirido [...], eis que é imperativo reconhecer a boa-fé dos beneficiários do regramento inconstitucional. 3. Procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade.”
(TJMT ADI 1016331-62.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva)

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No
1017975-06.2021.8.11.0000

REQUERENTE(S): PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO

GROSSO

REQUERIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO [Dr. José Antônio Borges Pereira] em face do art. 63 do ADCT, acrescido pela Emenda Constitucional no 99, de 08 de julho de 2021.

O requerente sustenta que
“o artigo 63 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional no 99, de 08 de julho de 2021, do Estado de Mato Grosso encontra-se eivado de inconstitucionalidade, por violação ao artigo 10 e ao artigo 129, II da Constituição do Estado de Mato Grosso e ofensa ao princípio constitucional do concurso público”.

Requer a procedência para que seja declarada a inconstitucionalidade do art. 63 do ADCT, com modulação
“dos efeitos, visando preservar e/ou restabelecer, na esteira dos precedentes do Supremo Tribunal Federal e mesmo deste E. Tribunal de Justiça, os vínculos jurídicos de servidores estaduais contratados no interregno entre a Constituição de 1988 e antes da Emenda Constitucional no 19, de 1998, que alterou a redação do §1o do art. 173, da Carta Federal, os quais foram abrangidos pela Emenda Constitucional 99/2021”
(ID 104627453), com documentos (ID’s 104627471/104627471).

Não há pedido cautelar (ID 105555956).

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO pugna pela improcedência da ação e, subsidiariamente, pela
“modulação dos efeitos da decisão (art. 27 da Lei 9.868/1999), conforme pleiteado pelo próprio Procurador-Geral de Justiça no sentido de preservar e/ou restabelecer, os vínculos jurídicos dos empregados públicos estaduais contratados no interregno entre a Constituição de 1988 e antes da promulgação da Emenda Constitucional no 19, de 1998, que alterou a redação do §1o do art. 173, da Carta Federal, os quais foram abrangidos pela Emenda Constitucional 99/2021, mesmo que o ingresso não tenha ocorrido por meio de concurso público e sim por outra forma de admissão, então prevista e aplicável”
(ID 106858969).

O SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA PÚBLICA DE MATO GROSSO – SINTERP – requereu sua admissão como
amicus curiae
(ID 108742479), cujo pedido foi deferido, facultando-lhe a possibilidade de sustentação oral (CPC/2015, art. 138, § 2o).

A PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
“manifesta-se pelo reconhecimento da falta de interesse jurídico da demanda, com a extinção sem resolução do mérito e, (2) no mérito, pela declaração de constitucionalidade da norma, que já tem o condão de preservar e restabelecer os “vínculos jurídicos dos empregados públicos estaduais contratados no interregno entre a Constituição de 1988 e antes da promulgação da Emenda Constitucional no 19, de 1998 ”, que é justamente o que fora requerido, concordado por todos, e que conta com o respaldo da jurisprudência deste TJMT, do STF e STJ”
(ID 111654014).

A SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICO E INSTITUCIONAL
“reitera os termos da inicial”
(Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID 112264991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

O julgamento recomenda um breve retrospecto da situação fática que motivou a promulgação do ato normativo impugnado.

O Governador do Estado de Mato Grosso, a partir de junho de 2021, ordenou a demissão de servidores da Empresa Mato-Grossense de Pesquisa e Assistência e Extensão Rural – EMPAER –, os quais ingressaram no respectivo órgão por meio de processo seletivo externo, porque as contrações não foram precedidas de concurso público

(ID 104627471)
.

Diante do encerramento de vínculos funcionais existentes há mais de 30 (trinta anos), as lideranças partidárias da ALMT

propuseram Emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso no 10/2021 para garantir
“estabilidade a um grupo de servidores com mais de 30 anos de carreira que estão sendo desligados da Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), somente com direito a salário, saldo de férias e 13o”
.

Em 8.7.2021, a MESA DIRETORA da ALMT promulgou a Emenda Constitucional no 99, que acrescentou ao art. 63 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Mato Grosso a seguinte redação:

“Art. 63 Para fins de contratação de pessoal, aplica-se as sociedades de economia mista e as empresas públicas do Estado de Mato Grosso o regime jurídico próprio das empresas privadas até a data de 04 de junho de 1998, promulgação da Emenda Constitucional Federal no 19, de 04 de junho de 1998, conforme estabelecido pela redação original do § 1o do art. 173 da Constituição Federal.”

Pois bem.

O novo art. 63 do ADCT [acrescido pela Emenda Constitucional no 99/2021] visa regularizar o vínculo de servidores que não ingressaram nas sociedades de economia mista e empresas públicas do Estado de Mato Grosso por meio de concurso público, atribuindo o regime jurídico de empresas privadas para fins de contratação de pessoal.

Não obstante, essa previsão da CEMT

que submete as empresas públicas e sociedades de economia mista ao regime jurídico próprio das empresas privadas (CF/88, art. 173, §1o, II) não elide a necessidade de realização de concurso para fins de investidura em cargo ou emprego público, conforme interpretação literal da CF/88.

O c. STF assentou entendimento no sentido de que
“as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público devem se submeter à regra do concurso público para o provimento de seus cargos”
(RE 790977 – Relator: Min. Roberto Barroso – 9.9.2014; AI 680939 - Relator: Min. Eros Grau – 27.11.2007).

No ordenamento jurídico vigente, a alteração do regime jurídico para fins de contratação de pessoal constitui nítida burla a regra do concurso público, a caracterizar violação ao art. 129, II, da CEMT,
in verbis
:

“art. 129 A Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

[...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.”

Com efeito, as normas que autorizam, permitem ou viabilizam o ingresso no serviço estatal ou o provimento em cargos administrativos, sem prévia aprovação em concurso público, padecem de vício de constitucionalidade (STF, ADI 1350 – Relator: Min. Celso de Mello – 1o.12.2006).

Sobre o tema, o e. prof. Hugo Nigro Mazzili leciona:

“A finalidade do concurso é assegurar igualdade de condições para todos os concorrentes, evitando-se favorecimentos ou discriminações, e permitindo-se à administração selecione os melhores. Fere, pois, os princípios da impessoalidade, igualdade, publicidade, probidade e legalidade que a administração escolha com quem quer contratar independentemente de licitação ou concurso, e discrimine aqueles com quem não quer contratar. Trata-se de princípios consagrados no art. 37, caput, da Constituição.”
(Concurso Público na Administração. Revista dos Tribunais, 716/37)

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“A Constituição Estadual é expressa ao condicionar a investidura em cargo público à aprovação prévia em concurso público, nos termos do artigo 129, inciso II, da Constituição Estadual. [...] Impõe-se reconhecer que a equiparação de servidores estáveis e efetivos fere frontalmente os princípios instituídos pela Constituição Estadual, em especial, ao que dispõe o artigo 129, inciso II, da Constituição Estadual.”
(ADI N.U 1013811-37.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Órgão Especial – 3.9.2020)

Logo, o art. 63 do ADCT afigura-se materialmente inconstitucional, por violação aos princípios da legalidade, da impessoalidade e a regra do concurso público.

Por outro lado, os empregados públicos da EMPAER atingidos pelos atos de demissão teriam sido contratados por processo seletivo simplificado e admitidos durante período de instabilidade jurídica, entre a Constituição de 1988 e antes da Emenda Constitucional no 4 de junho de 1998, que alterou o art. 173, § 1o da CF/88 (“
A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: [...]II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários
”].

A EMPAER, na condição de empresa pública, à época das contratações, sujeitava-se a regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias, havendo ampla liberdade para admissão de pessoa, consoante redação original do art. 173, §1o da CF/88 (
ID 104627453)
.

Atente-se que, no Estado de Mato Grosso, no período das contratações desses servidores, a realização do concurso público era obrigatória apenas pela Administração Pública Direta, consoante a Lei Estadual no 4.087/1979 [Dispunha sobre a organização da Administração Estadual e estabelecia princípios e diretrizes para a modernização administrativa].

Da mesma forma, a Lei Complementar no 13/92 [Estabelecia os princípios e diretrizes da Administração Pública Estadual], que também era vigente durante as admissões, não exigia a realização de concurso público, mas sim prévia habilitação pública de provas.

A propósito, o c. STF, no julgamento do MS 22.357/DF, firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que reconhecer a validade de processos seletivos das admissões no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, visto que precedidas de processo seletivo então vigente, a recomendar a
“necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente”
(Relator: Min. Gilmar Mendes – 5.11.2004).

Sob essa ótica, afigura-se imperativa a modulação deste julgamento para assegurar a manutenção do vínculo funcional dos servidores, nos termos postulados pelo Procurador-Geral de Justiça, quais sejam os empregados públicos estaduais contratados entre a Constituição/1988 e antes da promulgação da Emenda Constitucional no 19/1998, mesmo que o ingresso não tenha ocorrido por meio de concurso público
,
cujas razões integra-se como fundamento para decidir:

“[...] conquanto se faça necessário trazer a pretensão de reconhecimento e declaração da inconstitucionalidade do artigo 63 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional no 99/2021, imperioso a título de segurança jurídica e excepcional interesse social (art. 28, Lei 9.868/99) que esta Egrégia Corte de Justiça, na linha das decisões históricas do STF, admita modulação dos efeitos da decisão.

Isso pois, a Emenda Constitucional no 99/2021 foi editada com o propósito de reverter a demissão abrupta de diversos servidores admitidos pela Empresa MatoGrossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER sem concurso público, mas mediante processo seletivo simplificado, depois do advento da Constituição Federal de 1988, mas antes de 4 de junho de 1998, data em que houve a mudança da redação original do artigo 173, §1o da Carta Federal, pela Emenda Constitucional no 19, de 1998.

[...] Recentemente, esta Colenda Corte de Justiça também teve a oportunidade de se manifestar em caso envolvendo a Lei Complementar Estadual n. 126, de 11 de julho de 2003, ocasião na qual declarou-se a inconstitucionalidade do artigo 6o da referida LC, por afronta arts. 3o, I, 10, e 140, parágrafo único, da Constituição de Mato Grosso, mas, por razão de segurança jurídica e excepcional interesse social, houve a modulação dos efeitos da decisão, de modo que restaram ressalvados os direitos dos serventuários que, até a data da publicação do acórdão da ADI n. 4639/2015 julgada pelo Supremo Tribunal Federal, já houvessem aposentado ou reunidos os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão:[...]

Sendo assim, por razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social, nos termos do artigo 28, da Lei no 9.868/99, [...] seja concedida modulação dos efeitos, visando preservar e/ou restabelecer, na esteira dos precedentes do Supremo Tribunal Federal e mesmo deste E. Tribunal de Justiça, os vínculos jurídicos de servidores estaduais contratados no interregno entre a Constituição de 1988 e antes da Emenda Constitucional no 19, de 1998, que alterou a redação do §1o do art. 173, da Carta Federal, os quais foram abrangidos pela Emenda Constitucional 99/2021.”
(Dr. José Antônio Borges Pereira – ID 104627453)

Em reforço, adota-se aresto deste e. Tribunal:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 126/2003 – INCLUSÃO DE NOTÁRIOS, OFICIAIS DE REGISTRO, ESCREVENTES E AUXILIARES NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL-RPPS – [...] 2. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO INDISPENSÁVEL POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – APARÊNCIA DE LEGITILIMIDADE DA NORMA ATÉ A DATA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CASOS ANÁLOGOS [...]. 2. Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99, deve ser aplicado efeitos ex nunc ao acórdão[...] para resguardar a segurança jurídica e o direito adquirido [...], eis que é imperativo reconhecer a boa-fé dos beneficiários do regramento inconstitucional. 3. Procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade.”
(TJMT ADI 1016331-62.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 7.12.2020)

Com essas considerações, julga-se
PROCEDENTE
a presente ADI para declarar a inconstitucionalidade do art. 63 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional no 99/2021, preservando/restabelecendo
“os vínculos jurídicos dos empregados públicos estaduais contratados no interregno entre a Constituição de 1988 e antes da promulgação da Emenda Constitucional no 19, de 1998”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021